Tribunal: TJDFT
Processo: 0716969-22.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
PENAL. CRIME DE ROUBO. USO DE ARMA BRANCA. NULIDADE. INIMPUTABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu.
2. Havendo prova suficiente do emprego de uma faca para ameaçar a vítima, improcede o pedido de decote da majorante.
3. A alteração episódica da capacidade de entendimento em razão do uso não acidental de álcool ou de substâncias de efeitos análogos, segundo dispõe o artigo 28, inciso II, do Código Penal, não exclui a imputabilidade do agente, seja ela culposa ou voluntária, completa ou incompleta.
4. Recurso conhecido e não provido.